Tribunal: TJDFT
Processo: 0707362-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707362-45.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA PAULA TAVARES BOTELHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração (id. 15657697). Aguarde-se o decurso do prazo para o agravado. Brasília - DF, 22 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora